Tribunal: TJBA
Processo: 8067686-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067686-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: P G DISTRIBUIDORA LTDA Advogado(s): LAIRES SOUZA SODRE ROCHA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA INATIVA. SÚMULA 481/STJ. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme Súmula 481/STJ. II. O magistrado somente pode indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes do indeferimento, determinar à parte a comprovação dos requisitos (art. 99, §2º, CPC). III. Demonstrada a hipossuficiência através de documentação idônea que comprova a condição de microempresa inativa há mais de seis anos, sem movimentação bancária e com sócio de baixa renda, impõe-se a concessão da gratuidade. IV. A gratuidade da justiça é instrumento de efetivação do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF/88), não podendo ser negada quando comprovados os requisitos legais. V. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos autos de Agravo de Instrumento n. 8067686-18.2024.8.05.0000, da Comarca de Barra do Mendes/BA, em que figuram como Agravante P G DISTRIBUIDORA LTDA e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão recorrida e conceder à agravante os benefícios da Gratuidade de Justiça de forma integral, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora